Tribunal: STF
Processo: HC 182928
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 555.883, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. A prisão foi convertida em preventiva. Contra a decisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, denegada. Em seguida, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Presidente da Corte Superior, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu o pedido de liminar. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta ilegalidade na prisão em flagrante, excesso de prazo da prisão preventiva, bem como aponta a desproporcionalidade da prisão cautelar e ausência dos requisitos do art. 312 do Código Processual Penal. 
    4. Decido.
    5.  O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    6. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a superveniência de novo título prisional prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 77.079, Rel. Min. Néri da Silveira; HC 129.787, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 83.290, Rel. Min. Carlos Velloso). No caso de que se trata, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. De modo que, a princípio, resta prejudicada a alegação de eventuais vícios na custódia em flagrante.
    8.  As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a imediata revogação da prisão da prisão preventiva. 
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator